Tribunal: TJSP
Processo: 1001579-79.2019.8.26.0428
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO – Pretensão mandamental voltada ao fornecimento do fármaco "SPORANOX® (ITRACONAZOL)", com vistas ao tratamento de "HISTOPLASMOSE PULMONAR" (CID 10 B39.0) de que o impetrante é portador, segundo a quantidade e posologia constantes em relatório médico - direito constitucional à saúde – dever do Poder Público de fornecer

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO – Pretensão mandamental voltada ao fornecimento do fármaco "SPORANOX® (ITRACONAZOL)", com vistas ao tratamento de "HISTOPLASMOSE PULMONAR" (CID 10 B39.0) de que o impetrante é portador, segundo a quantidade e posologia constantes em relatório médico - direito constitucional à saúde – dever do Poder Público de fornecer medicamentos àqueles que necessitam e se encontram em situação de vulnerabilidade econômica – princípio da reserva do possível inoponível com relação ao direito à vida e à saúde – inteligência do art. 196 da CF/88 e legislação atinente ao SUS – preenchimento, ademais, dos requisitos fixados pelo C. STJ no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ (Tema no 106) para os casos de fármacos não incluídos nos protocolos clínicos do SUS - sentença concessiva da ordem de segurança integralmente mantida. Recursos, voluntário e oficial, desprovidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000157226
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 1001579-79.2019.8.26.0428, da Comarca de Paulínia, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA, é apelado VICENTE PERES
INFANTE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1001579-79.2019.8.26.0428 -Voto no
2
4a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL N° 1001579-79.2019.8.26.0428
APELANTE:
MUNICÍPIO DE PAULÍNIA
APELADO:
VICENTE PERES INFANTE (impetrante)
INTERESSADO: PREFEITO
DO
MUNICÍPIO
DE
PAULÍNIA(autoridade impetrada)
ORIGEM: 1a VARA JUDICIAL DA COMARCA DE PAULÍNIA
VOTO N° 17.877
APELAÇÃO

MANDADO
DE
SEGURANÇA
-
FORNECIMENTO
DE
TRATAMENTO
MÉDICO
ADEQUADO
Pretensão mandamental voltada ao
fornecimento do fármaco “SPORANOX® (ITRACONAZOL)”, com vistas ao tratamento de
“HISTOPLASMOSE PULMONAR” (CID 10 B39.0) de
que o impetrante é portador, segundo a quantidade e
posologia constantes em relatório médico - direito
constitucional à saúde dever do Poder Público de fornecer
medicamentos àqueles que necessitam e se encontram em
situação de vulnerabilidade econômica
princípio da
reserva do possível inoponível com relação ao direito à
vida e à saúde inteligência do art. 196 da CF/88 e
legislação atinente ao SUS preenchimento, ademais, dos
requisitos fixados pelo C. STJ no julgamento do REsp no
1.657.156/RJ (Tema no 106) para os casos de fármacos não
incluídos nos protocolos clínicos do SUS - sentença
concessiva da ordem de segurança integralmente mantida.
Recursos, voluntário e oficial, desprovidos.
Vistos.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto pelo MUNICÍPIO DE PAULÍNIA, nos autos do
mandado de segurança com pedido liminar impetrado pela
apelada, VICENTE PERES INFANTE (impetrante), contra ato
dito coator do PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1001579-79.2019.8.26.0428 -Voto no
3
(autoridade impetrada), tendo a ordem de segurança sido
concedida pelo Juízo “a quo”, uma vez demonstrado o
direito líquido e certo do impetrante ao tratamento
médico de que necessita, por meio do fármaco vindicado
na inicial, cabendo, em consequência, à Administração
Pública, diante da vulnerabilidade econômica comprovada
pelo paciente para adquiri-lo por conta própria, o
fornecimento de “SPORANOX® (ITRACONAZOL)”, com vistas ao
tratamento de “HISTOPLASMOSE PULMONAR” (CID 10 B39.0),
segundo os critérios de posologia mencionados e enquanto
perdurar a necessidade de tratamento, consoante r.
sentença de e-fls. 58/59, cujo relatório se adota.
Em
suas
razões
(e-fls.
69/74),
a
Municipalidade defendeu ser necessário o respeito por
parte do Poder Judiciário aos critérios de execução das
políticas públicas a cargo do Executivo, sob o risco de
quebra da isonomia entre os cidadãos e afronta ao
“princípio” da reserva do possível. Nesta linha, discorreu a respeito da responsabilidade da
Administração Pública do Estado quanto ao fornecimento
de fármacos não incluídos nos protocolos clínicos do
SUS, sendo de rigor o provimento do recurso de apelação
no sentido de se revogar a ordem de segurança que fora
concedida na origem.
Recurso regularmente processado, livre de
preparo, diante da isenção legal conferida à apelante
por força do art. 1.007, §1o, do CPC/2015, desafiando
contrarrazões do impetrante/apelado (e-fls. 78/85).
Remessa necessária observada pelo Juízo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1001579-79.2019.8.26.0428 -Voto no
4
“a quo”, nos termos do art. 14, §1o, da LF no
12.016/2009.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
Insurge a Municipalidade contra a r.
sentença de primeiro grau que concedeu a ordem de
segurança pretendida no writ, uma vez demonstrado o
direito líquido e certo do impetrante ao tratamento
médico de que necessita, por meio do fármaco vindicado
na inicial, cabendo, em consequência, à Administração
Pública, diante da vulnerabilidade econômica comprovada
pelo paciente para adquiri-lo por conta própria, o
fornecimento de “SPORANOX® (ITRACONAZOL)”, com vistas ao
tratamento de “HISTOPLASMOSE PULMONAR” (CID 10 B39.0),
segundo os critérios de posologia mencionados e enquanto
perdurar a necessidade de tratamento.
Porém, pelo que se depreende dos autos,
os recursos, oficial do Juízo “a quo” e voluntário da
Administração
Pública
Municipal,
não
comportam
provimento.
Senão, vejamos.
O
direito
perquirido
pelo
impetrante
decorre do disposto no art. 196, da Carta Magna, que
reconhece a saúde como “direito de todos e dever do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1001579-79.2019.8.26.0428 -Voto no
5
Estado”, devendo a Administração Pública garanti-la de
forma efetiva, não só “mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doença e de
outros agravos”, como também que proporcionem o “acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação”.
Nesse
contexto,
o
direito
à
saúde
encontra base no princípio da dignidade da pessoa
humana, figura entre os direitos fundamentais e está
positivado como direito público subjetivo, subsumindo-se
ao preceito do art. 5o, §1o, da Constituição Federal, o
qual estatui que “as normas definidoras dos direitos e
garantias fundamentais têm aplicabilidade imediata”.
Ao se debruçar sobre o tema em comento, a
doutrina de JOSÉ CRETELLA JÚNIOR leciona que:
“Nenhum bem da vida apresenta
tão claramente unidos o interesse individual
e o interesse social, como o da saúde, ou
seja, do bem-estar físico que provém da
perfeita harmonia de todos os elementos que
constituem o seu organismo e de seu perfeito
funcionamento. Para o indivíduo saúde é
pressuposto e condição indispensável de toda
atividade econômica e especulativa, de todo
prazer material ou intelectual. O estado de
doença não só constitui a negação de todos
estes bens, como também representa perigo,
mais
ou
menos
próximo,
para
a
própria
existência do indivíduo e, nos casos mais
graves, a causa determinante da morte. Para o
corpo social a saúde de seus componentes é
condição indispensável de sua conservação, da
defesa interna e externa, do bem-estar geral,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1001579-79.2019.8.26.0428 -Voto no
6
de
todo
progresso
material,
moral
e
político”1.
Destarte, os princípios da dignidade da
pessoa humana (art. 1o, III, da CF/88) e da preservação
da saúde dos cidadãos em geral (art. 6o, da CF/88), sob
a redoma da responsabilidade solidária prevista no art.
196, da Constituição Federal, impõem aos entes públicos
a implementação efetiva dos direitos sociais, dentre
estes
se
incluindo
a
obrigação
de
fornecer
medicamentos/insumos indispensáveis à sobrevivência dos
cidadãos expostos à situação de vulnerabilidade.
O argumento fincado na necessidade de
padronização
de
remédios/insumos
e
o
respectivo
fornecimento generalizado pelo SUS
além de outros
meios de acesso (Enunciados nos 4, 12 e 14, da I Jornada
de Direito à Saúde) - são procedimentos de ordem
administrativa que, embora tenham pertinência com o
resultado efetivo no atendimento da população em geral,
não
elidem
o
caso
concreto,
sendo
especialmente
particulares as suas circunstâncias.
Ato
contínuo,
se
para
obter
o
remédio/insumo que alega ser indispensável, a parte,
ressaltando-se que suas posses não permitiram arcar com
os respectivos custos, teve que se socorrer ao
Judiciário, tem-se que a possibilidade é ínsita ao
1 CRETELLA JÚNIOR, José. Comentários à Constituição Federal de 1988. V.
VIII. São Paulo: Forense Universitária. 1993, pág. 4332-4334, item 181.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1001579-79.2019.8.26.0428 -Voto no
7
contexto previsto no art. 5o da CF/88, explicito no
inciso XXXV, ao dispor que “a lei não excluirá da
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a
direito”.
Consequentemente,
inexiste
invasão
na
discricionariedade de outro Poder na situação em que o
Judiciário está justamente agindo conforme as exigências
de garantia da paz social. É precisamente por causa da
independência e harmonia entre os Poderes, previstas no
art. 2o da Constituição Federal, que, estando o
Judiciário fazendo cumprir os comandos superiores de
natureza pétrea, indeclináveis da plena cidadania, não
tem
sentido
alegar
intromissão
ao
perímetro
de
discricionariedade interna, nenhuma reserva existindo
para proteger o Executivo que também está submetido à
mesma Lei.
Não se olvide que, tratando-se de saúde
pública, se cada pessoa é um indivíduo único e a
hipótese examinada não enseja extensão do deferimento
para terceiros, nada impede a Administração de, pelos
meios
adequados,
demonstrar
eventual
descompasso
diagnóstico ou artifícios outros, enfim, o mau uso do
processo e consequente ofensa à boa-fé, tomando então as
medidas processuais cabíveis, a teor do art. 40, do
Código de Processo Penal.
Ressalve-se, ainda, que a questão atinente à impossibilidade de meios (reserva do possível), ou seja, de recursos para custeio do
tratamento médico só poderia ser conhecida diante da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1001579-79.2019.8.26.0428 -Voto no
8
inexistência absoluta deles, que não é o caso dos autos,
não havendo nenhuma alegação e muito menos demonstração
para justificar essa hipótese.
A par destas premissas, ainda se faz
imperioso ressaltar que a via processual eleita -
mandado
de
segurança
-,
embora
restrinja
significativamente a instrução do processo, não se
mostra
inadequada
para
os
fins
perquiridos

fornecimento de medicamento -, uma vez que os relatórios
médicos (e-fls. 18/19 e 40/41), demonstram a necessidade
imediata de seu tratamento, sendo inquestionável o
correspondente direito líquido e certo à preservação da
saúde sob as condições apresentadas em Juízo.
Neste ponto, registre-se que o direito à
saúde, muito embora elevado à categoria de garantia
fundamental e, portanto, imbuído de liquidez e certeza
para fins de tutela pela via do mandamus, por se
encontrar intimamente condicionado a uma realidade
fática
(continuidade
das
condições
clínicas
e
terapêuticas do paciente), não pode ser velado ad
eternum pela Administração Pública, a pretexto de uma
determinação emanada pelo Judiciário, fixada no tempo,
independentemente de prova que evidencie a permanência
dos requisitos imprescindíveis à demonstração do direito
lesado.
Se, de um lado, a via eleita pelo
impetrante é, de fato, chancelada pelo Poder Judiciário,
em decorrência de um império Constitucional (art. 5o,
LXIX, da CF/88), por outro devem ser utilizadas as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1001579-79.2019.8.26.0428 -Voto no
9
ferramentas
disponíveis
ao
magistrado
para
a
concretização da exata e eficaz tutela pretendida em
Juízo, como forma de proteção do próprio interesse
coletivo inerente à natureza do direito sub judice, e
com fins a evitar a criação de uma eterna situação de
injustiça.
Essa é a inteligência, exempli gratia, do
art. 497, caput, do CPC/2015, quando confere ao Juiz
campo de discricionariedade na busca pelo melhor meio de
efetivação da tutela jurisdicional:
Art. 497. Na ação que tenha por
objeto a prestação de fazer ou de não fazer,
o juiz, se procedente o pedido, concederá a
tutela específica ou determinará providências
que assegurem a obtenção de tutela pelo
resultado prático equivalente.
Referidos meios previstos em lei para a
efetivação da tutela são meramente exemplificativos,
competindo ao magistrado averiguar o mais eficaz para
cada espécie de direito a ser concretizado.
Acrescente-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no
1.657.156/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos
(art. 1.036 do CPC/2015
Tema no 106), definiu os
requisitos cumulativos a serem observados para os casos
em que se pretende o fornecimento de fármaco não
inserido nos protocolos clínicos e terapêuticos do SUS
(STJ, 1a Seção, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, j.
25.04.2018):

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1001579-79.2019.8.26.0428 -Voto no
10
i()
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado
e circunstanciado expedido por médico que assiste
o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade
do medicamento, assim como da ineficácia, para o
tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos
pelo SUS;
ii()
Incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito; e
iii()
Existência de registro na ANVISA do medicamento.
Na oportunidade, a própria Corte Superior
modulou os efeitos da decisão para determinar que “os
critérios e requisitos estipulados somente serão exigidos
para os processos que forem distribuídos a partir da
conclusão do presente julgamento”.
E, sendo assim, certo é que o relatório
médico elaborado com base em parecer de profissional
pneumologista (e-fl. 16), mostra-se suficiente para a
comprovação da necessidade de tratamento médico em favor
do impetrante, portadora de “HISTOPLASMOSE PULMONAR”
(CID 10 B39.0), a partir do uso contínuo do medicamento
“SPORANOX® (ITRACONAZOL)”.
Importante destacar que, segundo o médico
responsável pelo acompanhamento da paciente: “(...)
Paciente em tratamento de Histoplasmose Pulmonar com Sporanox
100mg, 2 cp, 2x/dia, apresentado boa evolução clínica (...).
Iniciou tratamento em setembro de 2018 com previsão até março
de 2020. Sem a medicação a doença, até então restrita ao
pulmão, pode ter disseminação para outros órgãos. (...) OBS.:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1001579-79.2019.8.26.0428 -Voto no
11
MANTER USO DO SPORANOX E NÃO SUBSTITUIR POR GENÉRICO OU
SIMILAR.”.
Da mesma forma, restou evidenciada a
vulnerabilidade econômica do beneficiário frente aos
custos
do
medicamento
de
que
necessita,
tendo,
inclusive, sido agraciado nos autos com o beneplácito da
gratuidade judiciária (e-fl. 25).
Ressalve-se que, conquanto a data inserta
na receita médica (21.03.2019) não represente empecilho
à procedência da pretensão inicial, deverá o paciente,
tal qual deliberado pelo Juízo “a quo” e por uma questão
de coerência e segurança jurídica, renová-la junto ao
profissional responsável, a cada nova dispensação, para
fins de demonstração da necessidade e eficácia da
continuidade do tratamento (Enunciado no 02, da I
Jornada de Direito da Saúde promovida pelo CNJ)2. Cabe
acrescentar que, em caso de inércia, sem a demonstração
da necessidade de continuidade do tratamento por meio do
documento médico idôneo acima especificado (a ser
apresentado ao órgão dispensador), a eficácia da medida
mandamental se esvairá, uma vez presumível a superação
da crise ou a sua convalescença.
No sentido da concessão, confira-se o
entendimento desta Corte Estadual de Justiça em casos
análogos:
“MANDADO DE SEGURANÇA / APELAÇÃO / REMESSA
NECESSÁRIA.
Fornecimento
gratuito
do
2 Enunciado n. 2 - Concedidas medidas judiciais de prestação continuativa,
em medida liminar ou definitiva, é necessária a renovação periódica do
relatório médico, no prazo legal ou naquele fixado pelo julgador como
razoável, considerada a natureza da enfermidade, de acordo com a legislação
sanitária, sob pena de perda de eficácia da medida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1001579-79.2019.8.26.0428 -Voto no
12
medicamento Itraconazol 100mg, 4 caixas por
mês, constante da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais
2017.
Paciente
portador de paracoccidioidomicose. Pedido de
liminar deferido. Sentença de procedência.
Cabimento da ação à vista do bem jurídico
tutelado, a vida. A Jurisprudência de nossos
tribunais já se firmou no sentido da responsabilidade solidária dos entes
federados, de forma que qualquer deles tem
legitimidade para figurar no polo passivo da
demanda que objetive o acesso a meios e
medicamentos para tratamento de saúde. O
autor comprovou indubitavelmente a necessidade do medicamento descrito na
petição inicial, além da sua hipossuficiência
financeira
para
adquiri-lo.
Dessa
forma,
cumpre ao ente público demandado o seu
fornecimento. O autor deverá renovar a prescrição médica a cada
6
meses,
comprovando,
ainda,
a
necessidade
de
utilização do medicamento, mediante relatório
circunstanciado do médico responsável. Recurso improvido e remessa necessária
parcialmente acolhida.” (Apelação Cível no
1001613-19.2017.8.26.0236, 8a Câmara da Seção
de Direito Público, Rel. Des. ANTONIO CELSO
FARIA, j. 15.02.2018).
“Ação de obrigação de fazer. Fornecimento de
medicamento. Foraseq 12/400mcg (formoterol+
bud)
e
Sporanox
100mg
(Itraconazol).
Portadora de lesão pulmonar com cavitação.
Dever do Estado (arts. 5o, caput, 196 e 198
da CF e legislação reguladora do Sistema
Único de Saúde SUS). Solidariedade entre os
entes federativos podendo a demanda ser
proposta
contra
qualquer
deles:
União,
Estado, ou Município. Ausência de ofensa aos
princípios constitucionais da separação e
independência dos poderes, da isonomia, da
discricionariedade
administrativa
e
da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1001579-79.2019.8.26.0428 -Voto no
13
anualidade
orçamentária.
Comprovadas
a
carência de recursos econômicos da autora, a
existência da doença e a necessidade do
tratamento. Medicamentos constantes da Rename
2014.
Possibilidade
de
substituição
por
genérico ou similar. Sentença de procedência.
Recursos oficial e voluntário do Município
não
providos,
com
observação.”
(Apelação
Cível no 0004545-80.2014.8.26.0210, 2a Câmara
da Seção de Direito Público, Rel. Des. CARLOS
VIOLANTE, j. 04.09.2017).
“OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
Fornecimento
de
medicamento. Acolhida a pretensão do autor em
obtêlo,
por
tratar-se
da
salvaguarda
constitucional. Inteligência do artigo 196 da
Carta da República. Manutenção da sentença.
RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Trata-se de ação
de obrigação de fazer ajuizada por VINICIUS
OLIVEIRA DE LUCCA DOS REIS em face do
MUNICÍPIO DE BAURU pleiteando o fornecimento
do medicamento Sporanox 100mg (180 cápsulas),
necessário ao tratamento de sua enfermidade
(Blastomicose
Juvenil
Grave).”
(Apelação
Cível
no
1021959-69.2015.8.26.0071,
11a
Câmara da Seção de Direito Público, Rel. Des.
JARBAS GOMES, j. 05.07.2016).
Assim, a concessão da ordem é medida de
rigor, descabendo qualquer reparo ao decisum de primeiro
grau.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à remessa
oficial e ao recurso voluntário da Municipalidade, de
modo a manter a r. sentença de primeiro grau, tal como
lançada. Observe-se que deverá o paciente, tal qual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1001579-79.2019.8.26.0428 -Voto no
14
deliberado pelo Juízo “a quo” e por uma questão de
coerência e segurança jurídica, renovar o respectivo
relatório médico junto ao profissional responsável por
seu acompanhamento, a cada nova dispensação, para fins
de
demonstração
da
necessidade
e
eficácia
da
continuidade do tratamento (Enunciado no 02, da I
Jornada de Direito da Saúde promovida pelo CNJ)3. Cabe
ressalvar que, em caso de inércia, sem a demonstração da
necessidade de continuidade do tratamento por meio do
documento médico idôneo acima especificado (a ser
apresentado ao órgão dispensador), a eficácia da medida
mandamental se esvairá, uma vez presumível a superação
da crise ou a sua convalescença. Adira-se que o
impetrante encontra-se ciente dos efeitos colaterais e
reações
adversas
causados
pelos
medicamentos
ora
concedidos, sendo que, no caso de ineficácia ou não
utilização por qualquer motivo, deverá proceder à
devolução, no prazo improrrogável de 10 dias, sob pena
de responsabilidade. Por fim, com o fito de se evitar a
oposição de aclaratórios, consigne-se ser descabida a
fixação
de
honorários
advocatícios
sucumbenciais
(inclusive aqueles destinados à fase recursal art. 85,
§11, do CPC/2015), em razão do disposto no art. 25, da
Lei no 12.016/2009 e Enunciado no 512, da Súmula do
Excelso Pretório.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
3 Enunciado n. 2 - Concedidas medidas judiciais de prestação continuativa,
em medida liminar ou definitiva, é necessária a renovação periódica do
relatório médico, no prazo legal ou naquele fixado pelo julgador como
razoável, considerada a natureza da enfermidade, de acordo com a legislação
sanitária, sob pena de perda de eficácia da medida.